Tribunal: TJDFT
Processo: 0736557-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736557-04.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDINALVO MIRANDA DA SILVA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., EDINALVO MIRANDA DA SILVA D E S P A C H O O artigo 1.007, do CPC, preconiza que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” (g.n.). Compulsando os autos, constata-se que o recorrente AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. colacionou aos autos comprovante de pagamento de custas em que consta no campo “valor pago” o montante de R$ 0,00 (Id 45827028). Assim, intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias úteis, comprovar o pagamento do respectivo preparo ou para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília-DF, 12 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora